Tribunal: STF
Processo: RHC 50090
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-16
Data de publicação: 1972-08-16

Ementa:
- Habeas corpus. - Conhecimento de recurso como pedido originário. - Inocorrência de prescrição. - Absolvição em primeira instância e condenação, em apelação do Ministério Público. - Divergência sobre a aplicação, ao caso, do art. 110, parágrafo único, do C.Pen., e da Súmula 146. - Proferida e proclamada decisão condenatória de segunda instância, quando ainda não se tenha completado prazo prescricional, mesmo considerada a pena imposta, ela constitui, desde aquele momento, causa interruptiva da prescrição, independente de conferencia e publicação do acórdão. Indeferimento unânime do pedido, por fundamentos diversos.